Tribunal: TJSP
Processo: 1004389-44.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004389-44.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são apelantes
AFONSO NORONHA DE GOUVEA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA CRISTINA DE
ALMEIDA SILVA GOUVEA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CLEITON DA
SILVA SOUZA e EMAR JOSÉ DE ALMEIDA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004389-44.2017.8.26.0445 -Voto no 29805
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004389-44.2017.8.26.0445
1a Vara Cível de Pindamonhangaba (processo no 1004389-44.2017.8.26. 0445)
Apelantes: Afonso Norona de Gouvea e outra
Apelados: Cleiton da Silva Souza e outro
Juiz de 1o Grau: Felipe Estevao de Melo Gonçalves
Voto no 29805.
- Compra e venda de veículo - Pedido de obrigação de fazer
relacionado à transferência de automóvel para o nome do autor -
Ausência de prova de venda do veículo, que cabia aos autores
produzir - Pedido improcedente - Apelo não provido.
Insurgem-se os autores, em ação de obrigação de fazer,
contra sentença que julgou o pedido improcedente.
Sustentam que: a) todas as parcelas do preço foram
pagas por meio de depósitos em conta bancária de titularidade do réu Emar; b) o
débito foi quitado em outubro de 2016; c) o ordenamento jurídico brasileiro
permite a celebração de contrato de compra e venda verbal; d) apesar da
quitação do financiamento, não houve cancelamento do gravame; e) fosse a tese
de defesa verdadeira, caberia ao réu Emar retomar a posse do veículo, logo após
o término do prazo da locação; f) o veículo permanece em poder dos apelantes; e
g) não julgaram necessário exigir do réu prova de pagamento das parcelas, por
se tratar de relação familiar. Pedem, assim, a reforma do julgado.
Recurso
tempestivo.
Sem
preparo,
porque
os
apelantes são beneficiários da justiça gratuita.
Não houve resposta.
É o relatório.
Os autores afirmam que, em janeiro de 2014,
compraram veículo do réu Emar José (Nissan Grand Livina de placas JIS 9793),
irmão da coautora Ana Cristina, por R$37.000,00. Ficou definido, verbalmente, que
o preço seria pago da seguinte forma: entrada de R$5.000,00 mais 32 parcelas
mensais de R$1.000,00. Com a quitação do preço, caberia a Emar providenciar a
transferência do automóvel, já que, na época, ele ainda em nome de seu primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004389-44.2017.8.26.0445 -Voto no 29805
3
proprietário, o corréu Cleiton, na esfera administrativa, para o nome do autor
Afonso, que era motorista do aplicativo Uber.
A posse do veículo foi passada aos autores, que
afirmaram ter pagado a integralidade do preço, de janeiro de 2014 a outubro de
2016. Apesar disso, Emar não providenciou a transferência do veículo para o
nome de Afonso motivando, por isso, o ajuizamento da demanda.
Na contestação de fls. 49/52, os réus aduziram que
Emar não vendeu o veículo aos autores, mas o locou, de janeiro de 2014 a
outubro de 2016. Com o escoamento do prazo e a cessação dos pagamentos, a
locação transformou-se em comodato, razão pela qual o pedido é improcedente.
Instados a especificar as provas que pretendiam
produzir, os autores protestaram, na réplica, pelo julgamento imediato do processo
(fls. 85/86).
Como a sentença concluiu, não há prova nos autos de
que Emar vendeu o veículo descrito na inicial aos autores, em janeiro de 2014.
Os documentos de fls. 18/20 e 64/80 indicam que o
veículo foi objeto de financiamento garantido por alienação fiduciária, contratado por
Cleiton, em agosto de 2013 e, depois, objeto de contrato de seguro formulado por
Afonso em dezembro de 2013.
Os autores disseram que todas as parcelas do preço
foram pagas por meio de depósitos efetuados em conta bancária de titularidade
de Emar, mas não trouxeram aos autos nenhum comprovante de depósito nem
de transferência.
Não provaram, além disso, o pagamento de nenhuma
parcela do financiamento e não se interessaram pela produção de outras provas.
O boleto de fl. 23 não conta com autenticação
bancária, o fato de Afonso ter contratado seguro, no final de 2013, e o de Emar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004389-44.2017.8.26.0445 -Voto no 29805
4
não ter exigido a devolução do automóvel de seu cunhado e irmã, imediatamente,
em outubro de 2016, não prova a venda e é certo que foram os réus, não os
autores, que apresentaram comprovante de quitação do contrato de financiamento
(fl. 63).
A verdade é que os autores não provaram a realização
do negócio, como lhes competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, razão pela qual o pedido é improcedente.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e elevo
os honorários devidos aos advogados dos réus para R$1.250,00, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, observando-se o artigo 98, § 3o, também do CPC.
SILVIA ROCHA
Relatora